Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-90.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Investigação de paternidade post mortem. Preliminar. Ofensa à dialeticidade. Inexistência. DNA. Resultado negativo. Impugnação. Repetição. Exumação. Sentença mantida.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de vínculo biológico entre a autora e o falecido, com base em laudo pericial conclusivo pela inexistência de paternidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há nulidade na perícia genética por violação à cadeia de custódia, diante da coleta de amostras em datas distintas, e se é cabível nova perícia, inclusive mediante exumação do corpo do falecido.
III. Razões de decidir
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.
4. O exame de DNA é meio seguro e eficaz para determinação da paternidade, reconhecido pela doutrina e jurisprudência. Embora seja prova técnica de alta precisão, admite questionamento apenas diante de indícios concretos de vício ou fraude.
5. A diferença de datas na coleta das amostras biológicas não é, por si só, um fator de invalidação do exame de DNA. O exame permanece válido se todos os procedimentos forem seguidos corretamente e as amostras mantiverem sua integridade.
6. O laudo pericial foi conclusivo pela exclusão da paternidade, não havendo qualquer indício de vício ou irregularidade que justifique a realização de novo exame ou a anulação do laudo.
7. A exumação é medida excepcional, admitida apenas quando indispensável à elucidação da controvérsia por ausência absoluta de outros meios de prova.
IV. Dispositivo e tese
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta razões que demonstram seu inconformismo de forma clara e fundamentada. 2. O exame de DNA é meio seguro e eficaz para determinação da paternidade, admitindo questionamento apenas diante de indícios concretos de vício ou fraude. 3. A exumação do corpo do falecido é medida excepcional, cabível somente quando indispensável à elucidação da controvérsia.”